Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-87.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. O Juízo de origem considerou não aperfeiçoada a relação processual, diante da ausência de citação válida, mesmo após diversas diligências infrutíferas e sem requerimento de conversão da ação em execução de título extrajudicial.
3. O recorrente alegou cerceamento de defesa e violação aos princípios da economia e celeridade processual, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas matérias em debate:(i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de antecipação de tutela recursal formulado nas razões da apelação; e (ii) estabelecer se a extinção do processo por ausência de citação válida, sem intimação pessoal do autor, viola os princípios da cooperação, economia e efetividade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de antecipação de tutela recursal não é conhecido, pois foi formulado de forma inadequada, nas razões do recurso, e não por petição autônoma dirigida ao relator, conforme exige o art. 1.012, § 3o, do CPC.
6. A extinção do processo sem resolução do mérito está fundamentada na ausência de pressuposto processual, qual seja, a citação válida do réu, não suprida pelo autor mesmo após intimação para promover o andamento do feito.
7. A jurisprudência do TJDFT entende que a reiteração de diligências exige demonstração de probabilidade mínima de êxito, sob pena de violação aos princípios da economia e celeridade processuais.
8. A intimação pessoal do autor não é exigida para extinção do processo por ausência de pressuposto processual, conforme o art. 485, § 1o, do CPC, aplicável apenas às hipóteses dos incisos II e III.
9. O princípio da cooperação não impõe ao Judiciário a realização de diligências reiteradas e injustificadas, especialmente quando não há elementos mínimos que indiquem a possibilidade de êxito.
10. O prequestionamento apresentado pelo recorrente não altera o resultado, pois as matérias foram devidamente analisadas pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.